Tribunal: STF
Processo: RE 1540870
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:  



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA - DIREITOR DO DERIMG - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E METROPOLITANO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO IRREGULAR LEI ESTADUAL N°. 19.445/2011 - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DE N°1.0024.12.132317-4-004— RESP 114481 0/MG - SÚMULA 323, STF. 



    É parte legítima para figurar no pólo passivo da lide o Diretor do DER MG, porquanto a pretensão não se volta contra a criação abstrata de leis, mas ao ato concreto de apreensão do veículo com condicionamentos para a liberação. 



    Declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 19.44512011, que condicionava a restituição do veículo apreendido ao prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada e a aplicação analógica da Súmula 323, STF, não se exigindo o pagamento de taxas, espécie tributâria, para a restituição do veículo, imperiosa se mostra a impossibilidade de sua aplicação.   



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - IRREGULARIDADE - TEMA 546, STF - INAPLICABILIDADE AO CASO - NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tratando-se de transporte de passageiros por condutor(a) não permissionário(a) do serviço público de transporte coletivo de passageiros, tem-se pela inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE n°. 661.702 (Tema 546).  



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos2º, 5º, XIII, XXXV, LIV, LV, 25, §1º, 93, IX, 170, IV, da Constituição Federal.



     



    Assevera que o acórdão permitiu que a atividade do recorrido seja feita, sem observância das normas estaduais que regulamentam o transporte intermunicipal de passageiros, em detrimento dos permissionários que preenchem os requisitos para a realização do transporte intermunicipal.



    Argumenta que a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal).  



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, Ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. 



     Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1.405.945/MG, de minha relatoria; RE 1.395.676/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.311.490/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.301.938/MG; Ministro Edson Fachin.  



    Ademais, a suposta ofensa aos artigos 2º, 5º, XIII, XXXV, LIV, LV, 25, §1º, 93, IX, 170, IV, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido.



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.   



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente